Tribunal: STF
Processo: Rcl 52192
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, inadmite recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade material com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.